Tribunal: TJDFT
Processo: 0702890-26.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME AMBIENTAL. ALTERAÇÃO DE ASPECTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE SEM AUTORIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 63, da Lei no 9.605/1998, consistente na alteração do aspecto de Área de Preservação Permanente – APP do Ribeirão do Gama, mediante raspagem de cobertura vegetal rasteira e aplicação de herbicida, sem autorização dos órgãos competentes. A Defesa pretende a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, e, subsidiariamente, a redução da multa aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu configura crime ambiental de alteração de local especialmente protegido, nos termos do artigo 63, da Lei no 9.605/1998; e (ii) estabelecer se a pena de multa foi adequadamente fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do crime foram comprovadas pelos documentos constantes dos autos, em especial o Laudo de Perícia Criminal, que atesta a alteração do aspecto da Área de Preservação Permanente, mediante raspagem de vegetação rasteira e aplicação de herbicida. A perícia ambiental goza de presunção de legitimidade e validade, não havendo contraprova técnica apta a infirmá-la, sendo suficiente a constatação dos efeitos do herbicida para caracterizar a infração. A confissão parcial do réu e os depoimentos das testemunhas policiais corroboram a prática da conduta típica, sendo irrelevante a alegação de autorização posterior ou ausência de flagrante da aplicação de herbicida. Não se aplica o princípio da insignificância, ante a extensão do dano (8.000 m2) e a relevância ecológica da área protegida atingida.
4. A pena de multa foi aplicada no patamar mínimo, observando-se, ainda, a capacidade econômica do réu.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.605/1998, artigos 2o, 20 e 63; Código Penal, artigos 21, 33, § 2o, "a", 49 e 386, inciso VII; Código de Processo Penal, artigo 387, incisos II e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 231.